Tribunal: TJPA
Processo: 0803102-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803102-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: RAIMUNDA DO SOCORRO VIANA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Homologação de cálculo expedição de RPV. Fungibilidade recursal. Descabimento. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra ato judicial prolatado em sede de embargos à execução de título extrajudicial que homologa cálculos e determina a expedição de RPV;

2- A decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso, conforme art. 203, §§ 1º e 2º do CPC;

3- O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme se depreende dos artigos 1009 e 1015 do CPC;

4- O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Precatório ou de RPV, encerrando a execução, é a apelação, sendo inadmissível o agravo de instrumento nesses casos, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ e deste TJ;

5- Verifica-se a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro;

6- Agravo de instrumento não conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. art. 203, §§ 1º e 2º, 1.009 e 1.015 todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16/09/2024, à unanimidade, em não conhecer do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra decisão (Id. 18329347 - Pág. 134-135) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0801048- 54.2021.8.14.0035) proposta por RAIMUNDA DO SOCORRO VIANA DE CASTRO, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV em favor da exequente.

Em suas razões, o agravante alega que o juízo a quo proferiu decisão acolhendo os cálculos da Agravada e os homologou, no entanto, não houve indicação na decisão sobre o que estaria incorreto nos cálculos do Agravante, prejudicando assim o contraditório e ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao fim o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão interlocutória e determinado o envio dos autos para a contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos nos termos da sentença e acórdão. Junta documentos.

Feito distribuído à minha relatoria.

Atribuído efeito suspensivo (Id 18466603).

Contrarrazões (Id 18738761).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O conhecimento do presente recurso enfrenta óbice intransponível, tendo em vista a flagrante inadequação do instrumento recursal.

Cuida-se de embargos à execução de Título Extrajudicial julgados parcialmente procedentes, determinando a apresentação de planilha de cálculos pela exequente. Juntados os cálculos, o Município manifestou-se alegando excesso de execução e apresentando seus cálculos.

Sobreveio a decisão ora agravada homologando os cálculos da exequente e determinando a emissão de RPV’s referentes ao valor principal e aos honorários. Vejamos:

“Vistos, etc.

O executado devidamente intimado para se pronunciar sobre os cálculos apresentados pela exequente, limitou-se às alegações de que estes não estão corretos, juntando planilha do valor que entende devido. Porém, analisando os cálculos apresentados pelo exequente verifico que este estão dentro dos parâmetros determinados na Sentença, razão pela qual tenho como devido o valor de constantes sob o ID 46623942.

Desta feita, HOMOLOGO os cálculos constantes sob o ID 46623942, e os tenho como corretos e devidos. (...)

Nessa medida, nos termos do art. 100, §3º da CF/88 c/c art. 535, §3º, II do CPC, determino seja expedida tantas requisições de pequeno valor quantas forem necessárias para cada exequente, para que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, no prazo de 02 meses, contada da entrega da requisição, proceda ao depósito judicial da quantia referente a cada exequente.

Ressaltando que deverão ser expedidos dois RPVs, sendo um para o credor principal, e outro para os honorários advocatícios.

(...)

Advirto ao executado que o não cumprimento da requisição no prazo fixado ensejará o sequestro de quantia, Intimem-se as partes desta decisão, após ARQUIVE-SE com baixa.” (Grifo nosso).

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 1.009 do CPC dispõe que “da sentença caberá apelação”, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos. Vide:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (Grifo nosso)

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso.

Conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Precatório ou de RPV, encerrando a execução, é a apelação, sendo inadmissível o agravo de instrumento nesses casos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR MUNICIPAL.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES.
TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024
)”. (Grifo nosso)

Nesta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02)”

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como "decisão interlocutória", o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-01)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO CRASSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo o recurso cabível a apelação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro crasso, quando há nítido equívoco na escolha do recurso.

4. Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

5. Decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813877-70.2024.8.14.0000, Rel. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2024)”

Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro.

Considerando a inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, sendo inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o agravo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

Torno sem efeito a decisão de Id 18466603.

Diante do exposto
, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do agravo de instrumento, porquanto inadmissível, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024